Tribunal: TJDFT
Processo: 0745584-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0745584-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SMART BUILDING SERVICOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME AGRAVADO: KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP, VERUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante, Smart Building Serviços Técnicos e Construção Civil Ltda. – ME, pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de levantamento de valores consignados por uma das agravadas, a Kandango Transportes e Turismo, em pagamento de serviços prestados pela recorrente. Em suas razões, afirma que a outra agravada, Verum Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, está se passando por credora de valores que lhe são devidos e que tal fato foi informado pela recorrente à agravada mediante notificação. Ressalta que a quantia objeto do litígio foi demandada pela Verum em execução direcionada contra a agravante (autos no 0724736-71.2020.8.07.0001), que, por sua vez, já se encontra garantida por imóvel com valor suficiente para satisfação do crédito. Alega que, por outro lado, passa por séria crise financeira, motivada justamente pelo não recebimento de valores que lhe são devidos pela prestação dos serviços contratados. Ressalta ter celebrado acordos na Justiça do Trabalho para pagamento de seus funcionários, mediante levantamento dos valores depositados no processo de referência. Sustenta que, encontrando-se o crédito afirmado pela Verum garantido no outo litígio e sendo incontroverso no processo de referência que os serviços foram prestados pela agravante, se impunha o deferimento do pedido de imediato levantamento dos valores depositados. Argumenta que o contrato firmado com a Kandango obsta à cessão de direitos, do que decorreria a impossibilidade da cobrança demandada pela Verum. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a liberação dos valores depositados em juízo ou, ao menos, parte deles, de forma a viabilizar o pagamento de seus funcionários, que se encontra atrasado desde o início de setembro do corrente ano. Pugna que, ao final, o recurso seja provido, confirmando-se a tutela de urgência. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, espelhado pela crise financeira por que passa a recorrente, motivada, ao menos em parte, pela consignação em pagamento do crédito que afirma lhe ser devido por serviços prestados à agravada Kandango, ao invés de adimplemento direto de tal dívida. Todavia, quanto ao outro requisito – o referente à probabilidade do direito afirmado –, melhor sorte não socorre a agravante. É que a ação de consignação em pagamento ajuizada pela Kandango em face da Verum e da Smart Building tem como causa de pedir a dúvida acerca de qual das duas empresas deve receber o valor que entende devido, à luz do que dispõe o art. 335, inciso IV, do Código Civil, onde se lê que a consignação tem lugar “se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento”. A agravante sustenta que não haveria fundada dúvida, por força do que dispõe a cláusula 6.1 do contrato celebrado com a Kandango, in verbis: “6.1. A Contratada, em hipótese alguma, poderá ceder e/ou transferir, parcialmente ou integralmente, a terceiros, os créditos oriundos deste contrato referentes a serviços já prestados e faturados”. No entanto, ainda que se considere que a cessão possa, em tese, ter abrangido créditos referentes a serviços já prestados e faturados, a oponibilidade da referida cláusula contratual, em princípio, só poderia ser realizada pela Kandango em relação à agravante, como causa de rescisão culposa do contrato (cláusula 7.1, item “e” – id no 71947947 dos autos de referência). Por outro lado, e ainda em princípio, referida cláusula não seria oponível pela agravante à Verum para acoimar de invalidade a cessão de direitos, que, pelo que aparentam os documentos coligidos aos autos de referência, foi celebrada voluntariamente entre a recorrente e a referida parte agravada (id no 71947961 dos autos de referência, fls. 38). Por outro lado, nos termos do art. 548, do CPC, apenas depois de realizada a citação, instaurar-se-á ou não litígio entre os possíveis credores acerca do crédito consignado, que, sendo suficiente, culminará na extinção da obrigação em relação à parte que o consignou. O feito, daí para a frente, continuará a correr unicamente entre os presuntivos credores, observado o procedimento comum. Daí porque, sem que sequer tenha sido citada a outra parte presumidamente credora e, além disso, sendo certo que a consignação teve lugar por força de fundada dúvida acerca de quem é o credor dos valores depositados, seria no mínimo precipitado autorizar o imediato levantamento do valor consignado ou de parte dele, o que corresponderia a declarar, desde logo e sem que se observe o procedimento adequado, que a ora agravante é a verdadeira credora. Ademais, a precária situação financeira admitida pela própria agravante poderia culminar na irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência. Aplica-se, portanto, in casu, o óbice previsto no art. 300, § 3o, do CPC. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator